Tribunal: TJMT
Processo: 1025898-80.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025898-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ISABELA AMORIM PEREIRA - CPF: 909.973.281-34 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1025898-80.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Isabela Amorim Pereira

Embargado(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e deu-lhe parcial provimento, para tão somente afastar a condenação a título de pagamento de FGTS, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição e “error in judicando”.

Aduz que:

“No entanto, no caso em tela, onde houverem 5 (cinco) renovações sucessivas do contrato temporário da embargante, como dito anteriormente, este vigorou de 1 de maio de 2016 até 30 de abril de 2021, a r. sentença de primeiro grau foi reformada, pois este eminente relator não considerou tal fato ilegalidade a ensejar a nulidade, em total contradição ao preceito constitucional e precedentes do STJ.

(...)

Assim como no precedente do STJ, no caso em tela, apesar de a embargante ter sido contratada temporariamente, por prazo determinado, não restou demonstrada no caso a necessidade transitória de excepcional interesse público, haja vista que o seu contrato foi se prolongando no tempo, sofrendo sucessivas renovações, desde 2016 até a data do seu desligamento em 2021.

(...)

Desta forma, os presentes embargos devem ser acolhidos e no mérito providos para em razão da inobservância as regras do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e de precedentes do STJ, seja proferido novo julgamento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos”.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 123107495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 15/02/2022 (terça-feira).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 16/02/2022 e findou em 22/02/2022 (terça-feira).

Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 23/02/2022, sendo, portanto, intempestivo.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de
embargos
de
declaração
interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem
intempestivos
.
2. Consonância do artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido..
(N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos
embargos
declaratórios quando oposto
intempestivamente
ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.º 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.
3. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022